Tribunal: TJDFT
Processo: 0730727-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730727-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB contra a decisão saneadora, mantida após pedido de esclarecimento, proferida nos autos n.o 0719447-67.2024.8.07.0018 (1a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de Ação de Conhecimento ajuizada pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA (CEUB) em face do DISTRITO FEDERAL. Consta da petição inicial que as partes discutem imunidade tributária e a necessidade de um Ato Declaratório de reconhecimento para levá-la a efeito. De acordo com o Autor, o DISTRITO FEDERAL exige, para reconhecimento da imunidade, o supracitado Ato como condição para o seu reconhecimento, mas argumenta que a lei e a jurisprudência dispensam tal exigência, bastando o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN). Afirma que foi iniciado processo administrativo em 2010, com o Fisco realizando uma fiscalização detalhada sobre as finanças da Instituição, sem que fosse encontrada qualquer irregularidade. No entanto, aduz que foi autuado ao argumento de que a imunidade tributária só poderia ser reconhecida mediante Ato Declaratório, tendo recebido notificação de débito tributário no valor de aproximadamente 63 (sessenta e três) milhões de reais. Narra que apresentou impugnação, alegando prescrição e decadência, além de ter defendido a nulidade do Auto de Infração, por não haver comprovação de que a Instituição não preenche os requisitos da imunidade tributária. Expõe que, em 2015, sua defesa foi inicialmente rejeitada. Frisa, contudo, que a disputa continuou com recursos administrativos e judiciais, incluindo-se um Recurso Extraordinário no qual se argumentou sobre a ilegalidade da exigência do Ato Declaratório e a violação do direito de defesa. Mais a mais, destaca, em apertada síntese, que: a legislação distrital, incluindo o Decreto no 36.000/2014, já havia dispensado a necessidade do Ato Declaratório, mas o Fisco manteve sua posição; o processo se arrasta até 2020, quando o recurso foi desprovido pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), com uma decisão que resultou em uma multa de 50%; a fiscalização e a autuação ocorreram sem que tivesse sido iniciada qualquer ação para suspender a imunidade tributária, mas a legislação distrital e a jurisprudência a garantem sem a necessidade de Ato Declaratório, conforme os requisitos do Código Tributário Nacional; por isso, busca a nulidade da decisão administrativa que manteve o Auto de Infração, a suspensão do crédito tributário e a expedição de uma Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos; a decisão do TARF é ilegal e inconstitucional, pois vai além do que a legislação permite, impondo requisitos não previstos no Código Tributário Nacional e em normas distritais, que apenas exigem o cumprimento de condições específicas para a imunidade tributária, como a não distribuição de lucros e a aplicação dos recursos na manutenção dos objetivos institucionais da entidade; a exigência do Ato Declaratório é considerada uma violação dos direitos constitucionais do contribuinte e um desrespeito à norma do Código Tributário Nacional; o Fisco não comprovou que a instituição descumpriu qualquer dos requisitos legais para a imunidade, de forma que a autuação foi baseada apenas na ausência do Ato Declaratório, o que não configura uma infração tributária. Depois da exposição das razões jurídicas, o Autor pede a concessão de tutela provisória, a fim de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, evitando a inscrição na dívida ativa e a Execução Fiscal, bem como para que seja expedida Certidão Positiva com Efeito Negativo de Débitos, permitindo a continuidade das atividades acadêmicas e sociais da entidade, fundamentais para a população carente. Para tanto, oferece um bem imóvel como garantia, afastando-se o risco de irreversibilidade da medida liminar e assegurando que ela não causará danos irreparáveis ao Distrito Federal, caso a decisão seja revista posteriormente. Ao fim, requer o reconhecimento da imunidade tributária da Instituição, declarando-se a nulidade da decisão administrativa que manteve a exigência de ISS nos anos-calendário de 2006 a 2009, e a suspensão dos efeitos da fiscalização tributária do DISTRITO FEDERAL, considerando a relevância social e educacional da entidade. Documentos acompanham a inicial. O pleito antecipatório foi inicialmente indeferido. No entanto, oportunizou-se à Autora a comprovação de que a caução judicial averbada e o arrolamento registrado, ambos na matrícula imobiliária, não comprometem a segurança exigida para o acolhimento do bem na forma do § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil (ID no 217406495). O Requerente opôs Embargos Declaratórios em face do referido decisum(ID no 218146350), os quais foram parcialmente providos para “a) acolher os imóveis que são objeto das matrículas no 161.250 e no 1.495, ambos do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, a título de caução; b) garantir ao Autor a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos, no que diz respeito ao débito oriundo do Auto de Infração no 2737/2011 - GEAUT, de 16/5/2011”. Por outro lado, foram indeferidos os pedidos inerentes à suspensão do crédito tributário e à imposição, ao DISTRITO FEDERAL, da obrigação de se abster de inscrever o débito em dívida ativa (ID no 218311124). Tal decisão foi objeto do Agravo de Instrumento no 0701850-08.2025.8.07.0000, no bojo do qual foi deferida a tutela recursal para suspender o crédito tributário objeto de discussão, assim como a prescrição tributária, até ulterior decisão judicial (ID no 225006892). Em Contestação, o Réu assevera que “o direito à imunidade tributária em exame está condicionado (i) à comprovação de que o aspirante ao benefício é instituição de educação; (ii) ao atendimento dos requisitos fixados no art. 14 do CTN e (iii) à demonstração de que as atividades com relação às quais se pretende a imunidade estejam vinculadas às suas finalidades essenciais. Além disso, há que se respeitar a legislação Distrital, devendo ser preenchido requisito formal previsto no Decreto no 16.106/94 (vigente ao tempo dos fatos geradores), qual seja: o requerimento administrativo para que a autoridade fazendária edite ato declaratório de reconhecimento da imunidade (arts. 68 a 73)”(ID no 22456037, p. 04-05). Entende que “esse requerimento administrativo é tão imprescindível que é exatamente aquela a sede adequada para se verificar o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, se a entidade é mesmo de educação e se as atividades em exame estariam vinculadas às suas finalidades essenciais (...). Destarte, equivocada é, data máxima vênia, qualquer ilação no sentido de que o reconhecimento do direito decorreria automaticamente do simples preenchimento dos requisitos constitucionais e/ou legais pertinentes, independentemente de requerimento ou avaliação pela autoridade competente”(ID no 22456037, p. 05). Acrescenta que, “no caso dos autos, o Termo de Conclusão de Fiscalização noticia que a empresa, embora notificada a apresentar ato declaratório de imunidade, informou que se encontrava impossibilitada de entregá-lo em razão do trâmite do processo administrativo 040.001190/2009. Todavia, esse processo administrativo já encerrou e concluiu pela inexistência de imunidade tributária do CEUB”(ID no 22456037, p. 07). Aduz que o entendimento alcançado em âmbito administrativo não pode ser anulado por meio da presente demanda, visto que teria objeto distinto. Reputa, ainda, inaplicável o Decreto no 36.000/2014 de maneira retroativa, uma vez que a norma somente entrou em vigor com sua publicação. Por fim, pugna pelo julgamento de improcedência dos pedidos iniciais e carreia documentos aos autos. Em Réplica (ID no 226244094), o Autor refuta os argumentos lançados na peça contestatória e reitera as considerações tecidas na exordial. Na decisão de ID no 226009866 foi deferido o pedido de tutela de urgência incidental formulado no ID no 225903297, para impedir protesto protocolado para cobrança do crédito suspenso. Por meio da decisão de ID no 230461069, determinou-se ao Autor o recolhimento dos emolumentos integrais relativos à averbação da caução judicial acolhida no ID no 218311124, em atenção à tabela de emolumentos vigente. O cumprimento da determinação foi comprovado sob IDs no 231696830 e 232088945. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Revelam-se necessários o saneamento e a organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Não foram suscitadas questões preliminares ou prejudiciais. Dos pontos controvertidos Cinge-se a controvérsia a aferir (i) se, no período de 2006 a 2009, o Autor cumpria os requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento de imunidade tributária em seu favor, incluindo os requisitos previstos no art. 14 do CTN, não estando sujeito à obrigatoriedade de recolhimento de ISS durante tal período; (ii) se, para reconhecimento da imunidade, havia necessidade de prévio requerimento administrativo para edição de Ato Declaratório por parte da autoridade fazendária, conforme Decreto no 16.106/1994 e, caso positivo, (iii) se o Autor foi impedido de obter o referido Ato Declaratório por motivo alheio à sua vontade. Da distribuição do ônus da prova Não há pedido de inversão do ônus da prova. Ademais, tampouco se vislumbram peculiaridades aptas a justificar a fixação do ônus probatório em formato diverso da regra geral prevista no estatuto processual, motivo pelo qual será aplicada a distribuição prevista no art. 373, I e II, do CPC[1] ao deslinde da controvérsia. Logo, cabe à parte Autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e ao Réu a comprovação de eventuais fatos que se revelem impeditivos, modificativos ou extintivos em relação àqueles. Das disposições finais Assim, fixo pontos controvertidos e distribuo o ônus da prova nos termos acima explanados. Dou por saneado e organizado o feito. Intimem-se as partes, nos termos do 357, § 1o, do CPC[2], para que tenham a oportunidade de solicitar ajustes ao presente decisum no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com contagem em dobro para o DISTRITO FEDERAL, conforme art. 183 do CPC[3]. Ultrapassado tal prazo sem pedidos de ajustes/esclarecimentos, a decisão restará estabilizada. Na mesma oportunidade, as partes deverão informar se, à luz dos pontos controvertidos ora fixados, pretendem produzir outros elementos probatórios além dos já acostados ao feito. Ressalta-se que, caso seja pleiteada prova oral, os litigantes deverão observar o disposto no § 6o do artigo 357 do Código de Processo Civil: “O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato”. Ainda, cada testemunha arrolada precisa ser correlacionada com o fato que se pretende provar, sob pena de indeferimento. Se pretendida a realização de perícia, deve ser indicada a especialidade. Por fim, volvam-se conclusos. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Após o pedido de ajuste pela parte autora (ora agravante), foi proferida decisão nos seguintes termos: Destaco, como relevante, a decisão saneadora (ID no 239184362). O Requerente solicitou ajustes sob ID no 240173080. Em relação ao terceiro ponto controvertido fixado pelo Juízo, aduz que nenhuma das partes alegou "que o CEUB tenha sido impedido de obter ato declaratório do reconhecimento da imunidade tributária quanto ao ISS. Ou seja, ainda que esse MM. Juízo venha a entender que o contribuinte constitucionalmente imune tenha de formular requerimento prévio para que obtenha o reconhecimento de sua imunidade tributária quanto aos impostos descritos no artigo 150, inciso VI, da CF, a inclusão desse ponto tido como controvertido viola o artigo 141, da Lei Adjetiva Civil, razão pela qual requer, com a devida vênia, ajuste na decisão para excluir tal ponto, e/ou prestar os esclarecimentos para sua permanência"(ID no 240173080, p. 03). Quanto ao primeiro ponto controvertido fixado, argumenta que não deve ser mantido, visto que não haveria controvérsia sobre a questão. Em síntese, aduz que não haveria divergência sobre o preenchimento, pelo Autor, dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, mas somente quanto à necessidade de ato declaratório para reconhecimento da imunidade. Assim, requer que seja fixado, como único ponto controvertido, "se constituía nos anos-calendários 2006, 2007, 2008 e 2009 requisito para a fruição da imunidade tributária a prévia obtenção de ato declaratório da imunidade tributária"(ID no 240173080, p. 24). Almeja, ainda, o julgamento antecipado do mérito. Ao ID no 241348515, o Réu reputa correta a decisão saneadora e requer a desconsideração do petitório de ID no 241029140, por tratar-se de outro processo no qual contende com o CEUB. O Ofício de ID no 241358991 noticia o provimento do Agravo de Instrumento no 0701850-08.2025.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. De pronto, cumpre observar que os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora foram fixados com base nas alegações dos litigantes, de modo a delimitar a controvérsia, orientar a distribuição do ônus da prova e viabilizar eventual dilação probatória, conforme estabelece o art. 357 do CPC. A despeito dos argumentos tecidos pelo Requerente ao ID no 240173080, nota-se que os pontos controvertidos foram corretamente fixados pelo Juízo, não havendo necessidade de retificação. Inicialmente, o Autor se insurge contra a indicação, como ponto controvertido,"(iii) se o Autor foi impedido de obter o (...) Ato Declaratório por motivo alheio à sua vontade". Argumenta que nenhuma das partes teria afirmado que o CEUB foi impedido de obter o documento. Ocorre que, em Contestação, o Réu assevera que, “no caso dos autos, o Termo de Conclusão de Fiscalização noticia que a empresa, embora notificada a apresentar ato declaratório de imunidade, informou que se encontrava impossibilitada de entregá-lo em razão do trâmite do processo administrativo 040.001190/2009. Todavia, esse processo administrativo já encerrou e concluiu pela inexistência de imunidade tributária do CEUB”(ID no 22456037, p. 07). É com base em tal alegação que o ponto controvertido foi fixado, não havendo fundamento para sua exclusão, visto que tem o condão de auxiliar o deslinde da controvérsia. O Demandante sustenta, ainda, que não haveria divergência sobre o preenchimento, pelo Autor, dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, mas somente quanto à necessidade de ato declaratório para reconhecimento da imunidade. Desta feita, requer que seja fixado, como único ponto controvertido, "se constituía nos anos-calendários 2006, 2007, 2008 e 2009 requisito para a fruição da imunidade tributária a prévia obtenção de ato declaratório da imunidade tributária"(ID no 240173080, p. 24). No entanto, não se vislumbra fundamento para a alteração dos pontos controvertidos fixados, mormente porque decorrem das alegações das próprias partes. Na peça contestatória, o Requerido discorre sobre a necessidade de demonstração de cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN. Ressalta-se que, diferentemente do que entende o Autor, a fixação de tal ponto controvertido não lhe acarreta, necessariamente, a imposição de produzir prova pericial. Cabe à parte solicitar a produção das provas que entender cabíveis. Se entender que a documentação carreada ao feito é suficiente para demonstração de seu direito, incluindo o fato de que preenchia todos os pressupostos necessários à obtenção da imunidade, pode pugnar pelo julgamento antecipado do mérito. Nesse panorama, INDEFIRO o pedido de ajustes à decisão saneadora. Intimem-se as partes para informarem se têm interesse na produção de outros elementos probatórios além dos já acostados ao feito, nos termos indicados ao final da decisão de ID no 239184362, bem como para que tenham ciência do Ofício de ID no 241358991. Prazo: 05 (cinco) dias, com contagem em dobro para o Réu (CPC, art. 183). Decorrido o lapso temporal, retornem conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) o agravo de instrumento seria cabível diante da excepcionalidade do caso, pois a decisão agravada teria imposto indevidamente ao agravante o ônus da prova quanto ao cumprimento dos requisitos da imunidade tributária prevista no art. 14 do CTN, para os exercícios de 2006 a 2009, contrariando o entendimento do STJ sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (b) a decisão recorrida teria desconsiderado que o auto de infração lavrado pela Fazenda Pública não se basearia em descumprimento material dos requisitos legais, mas unicamente na ausência de ato declaratório de reconhecimento da imunidade, o que já teria sido afastado judicialmente em ação anterior, com base em perícia contábil que teria reconhecido o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais; (c) a exigência de ato declaratório como condição para fruição da imunidade tributária seria inconstitucional e ilegal, pois tanto a Constituição Federal quanto o CTN não condicionariam a imunidade à expedição de ato administrativo, bastando a comprovação objetiva do cumprimento dos requisitos legais; (d) a determinação judicial para produção de nova prova pericial seria desnecessária e onerosa, pois os documentos já constantes dos autos demonstrariam o preenchimento dos requisitos legais, tornando a medida excessiva e protelatória; (e) o agravante já teria sido reconhecido como entidade sem fins lucrativos pelo próprio Fisco distrital desde 1996, e não haveria qualquer indício de que teria deixado de cumprir os requisitos legais nos anos questionados; (f) a jurisprudência do STF e do TJDFT seria pacífica no sentido de que a imunidade tributária não dependeria de ato declaratório, cabendo ao Fisco o ônus de demonstrar o descumprimento dos requisitos legais, o que não teria ocorrido no caso concreto; (g) a decisão impugnada teria mantido a distribuição do ônus da prova de forma equivocada, mesmo após petição de esclarecimentos, a desconsiderar o reconhecimento judicial anterior da imunidade e a ausência de irregularidades fiscais, o que violaria os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da economia processual”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “que se fixe como único ponto controvertido: “(I) se constituía nos anos-calendários 2006, 2007, 2008 e 2009 requisito para a fruição da imunidade tributária a prévia obtenção de ato declaratório da imunidade tributária”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível, em regra, contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma seria reduzir as hipóteses recorríveis para conferir maior celeridade ao processo. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior, ipsis litteris: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp 1696396/MT, DJe 19/12/2018). A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, na qual em decisão saneadora teria sido fixado os pontos controvertidos e intimado as partes para se manifestarem acerca de eventual interesse na produção de outros elementos probatórios além dos já apresentados. Pois bem. A decisão saneadora que manteve a distribuição estática do ônus da prova e fixou os pontos controvertidos, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Inquestionável que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (CPC, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No caso concreto, não se constata afronta aos lindes estabelecidos ao julgamento da causa, quando o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador (CPC, artigos 141 e 492). Os pontos controvertidos teriam sido fixados nos seguintes termos: (i) se, no período de 2006 a 2009, o Autor cumpria os requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento de imunidade tributária em seu favor, incluindo os requisitos previstos no art. 14 do CTN, não estando sujeito à obrigatoriedade de recolhimento de ISS durante tal período; (ii) se, para reconhecimento da imunidade, havia necessidade de prévio requerimento administrativo para edição de Ato Declaratório por parte da autoridade fazendária, conforme Decreto no 16.106/1994 e, caso positivo, (iii) se o Autor foi impedido de obter o referido Ato Declaratório por motivo alheio à sua vontade. Da distribuição do ônus da prova Não há pedido de inversão do ônus da prova. Ademais, tampouco se vislumbram peculiaridades aptas a justificar a fixação do ônus probatório em formato diverso da regra geral prevista no estatuto processual, motivo pelo qual será aplicada a distribuição prevista no art. 373, I e II, do CPC[1] ao deslinde da controvérsia. Logo, cabe à parte Autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e ao Réu a comprovação de eventuais fatos que se revelem impeditivos, modificativos ou extintivos em relação àqueles. No particular, a mera fixação dos pontos controvertidos não evidencia qualquer prejuízo processual, uma vez que é dever tanto do magistrado quanto das partes zelarem pela justa e efetiva instrução processual, de sorte a assegurar que o conjunto probatório seja suficiente para formar a convicção do juízo e permitir um julgamento seguro (CPC, art. 6o c/c art. 371). Importante assinalar, ainda, que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em apelação, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (CPC, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOINTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste saber se o agravo de instrumento interposto subsome-se às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou há a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no dispositivo referido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê as decisões que serão recorríveis por meio do agravo de instrumento. O rol previsto nesse dispositivo possui taxatividade mitigada, de modo que o agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 4. A fixação de pontos controvertidos é matéria relativa à instrução probatória. As decisões sobre essa matéria estão imunes ao sistema de preclusão temporal e não inserem-se nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que são recorríveis por meio de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada O agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, ainda que não possua correspondência com as hipóteses previstas no rol referido”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1.953.602, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14.5.2024; STJ, REsp 1.707.066, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 3.12.2020; STJ, RMS 65.943, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 26.10.2021. (Acórdão 1974437, 0743243-44.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ADEQUAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 988/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar a pretensão recursal indicando o erro na decisão recorrida, a fim de possibilitar à parte adversa a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 1.1. Verificado que o recurso interposto impugna de forma satisfatória os fundamentos da decisão agravada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. O artigo 1.042 do Código de Processo Civil é aplicável aos recursos interpostos contra decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou especial, inexistindo menção à inadmissão do recurso de agravo de instrumento. 2.1. O presente recurso ora interposto possui previsão legal no artigo 1.021 do diploma processual, donde se denota o seu cabimento. 3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, elenca as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, em caso de decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias ali discriminadas. 3.1. Referido dispositivo traduz rol de taxatividade mitigada, motivo pelo qual se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). 4. A ausência de fixação de pontos controvertidos e de oportunidade para especificação de provas não configura hipótese de urgência a fim de autorizar a interposição imediata de agravo de instrumento. 4.1. Assim, além de as questões ventiladas no recurso não estarem acobertadas pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, não se adequando a hipótese ao que fora decidido pelo STJ no Tema Repetitivo n. 988. 5. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. 5.1. Não evidenciado o nítido intuito protelatório ou doloso por parte da agravante, incabível a sua condenação ao pagamento da multa prevista nos artigos 81 e 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1933223, 0725400-66.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) (g.n.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator